Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LUPUS. MEDICAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO. FORNECIMENTO. DEVER DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça e pelo colendo STJ, é abusiva a recursa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico do paciente segurado, sob o pretexto de que a sua utilização está fora das indicações descritas na bula ou manual registrados na ANVISA (uso off-label). Precedentes.

2. Não é dado ao plano de saúde determinar qual tipo de tratamento deve ser dispensado ao paciente, podendo limitar as disposições contratuais tão-somente quanto às doenças que serão cobertas. Precedentes.

3. In casu, mostra-se injustificada a negativa pelo plano de saúde, uma vez que restou evidenciada a urgência e a efetividade do tratamento indicado pela equipe médica.

4. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

4.1. Demonstrado no caso em análise que fora injusta a negativa no tratamento pleiteado pela segurada, configura-se o ilícito capaz de gerar a responsabilização por danos morais.

5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.

5.1. No caso em apreço, necessária a redução do valor fixado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.